Tribunal: TJDFT
Processo: 0742452-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742452-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZE PEDREIRA PRADO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marize Pedreira Prado em face da r. decisão (ID 52050264) que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados contra Pedro Henrique Dias Ferreira, indeferiu a tutela de urgência pleiteada com o objetivo de declarar a nulidade de atos executivos e suspender o Cumprimento de Sentença no 0716039-67.2021.8.07.2020. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 52049552, pág. 3 e 4). No despacho de ID 52107144, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração completa de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, a Agravante deixou de cumprir a determinação judicial, quedando-se inerte (ID 52552334). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante inviabiliza o deferimento da benesse pleiteada. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentos comprobatórios de hipossuficiência, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator